Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Vara de Execução de Medidas Socioeducativas. Atos infracionais análogos ao crime de roubo majorado e tentativa de homicídio. Lei do SINASE (12.594/2012). Medida socioeducativa de internação. Responsabilização do jovem, integração social e desaprovação da conduta infracional. Brevidade e individualização da medida. Extinção da medida socioeducativa pela realização de sua finalidade. Socioeducando apresentou conduta compatível com a ressocialização. Recurso provido.